Tribunal: TJDFT
Processo: 0709467-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709467-04.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELLA RODRIGUES RIOS APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de apelação interposta por PRISCYLLA MAGALY DE CARVALHO SOARES contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (ID 53270622) que, nos autos da ação de conhecimento n. 0700258-74.2022.8.07.0018 proposta em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e do DISTRITO FEDERAL, julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para assegurar à autora o direito de participar, em igualdade de condições, da venda direta do imóvel denominado Lote 39, da Quadra 08, Conjunto 10, medindo 2.451,07m2, submetido ao procedimento de regularização fundiária promovido pela Terracap, resolvendo o mérito do processo, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. A autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. É o relato do essencial. Verifico que a Terracap, por ocasião da apresentação de suas contrarrazões (ID 53270641), arguiu que há necessidade de reunião, em uma única Turma Cível, das ações judiciais/apelações cíveis abaixo descritas envolvendo o mesmo imóvel, com apoio no art. 55, § 3o, do CPC: 1. 0700129-69.2022.8.07.0018 - Autor: Anderson Rios Machado. Processo sentenciado. Interposição de apelação. Autos na primeira instância. (agravo de instrumento n. 0704182-50.2022.8.07.0000); 2. APC 0709404-76.2021.8.07.0018 - Autora: Maria Bonifácia da Silva. 1a Turma Cível; Des. Carlos Alberto Martins Filho; 3. APC 0709453-20.2021.8.07.0018 - Autor: Pedro Reis de Oliveira. 1a Turma Cível; Des. Rômulo de Araújo Mendes (agravo de instrumento n. 0707359-22.2022.8.07.0000); 4. APC 0709467-04.2021.8.07.0018 - Autora: Marcella Rodrigues Rio. 7a Turma Cível; Des. Mauricio Silva Miranda (agravo de instrumento n. 0732477-34.2021.8.07.0000); 5. 0706493-91.2021.8.07.0018 - Autor Rafael Cézar Faquineli Timóteo. Processo sentenciado. Interposição de apelação. Autos na primeira instância. (agravo de instrumento n. 0732477-34.2021.8.07.0000); 6. APC 0709284-33.2021.8.07.0018 - Autor: Márcio Ribeiro da Silva. 1a Turma Cível; Des. Carlos Alberto Martins Filho (agravo de instrumento n. 0738689-71.2021.8.07.0000); e 7. APC 0700258-74.2022.8.07.0018 - Autora: Priscylla Magaly de Carvalho Soares. 7a Turma Cível; Des. Mauricio Silva Miranda (agravo de instrumento n. 0732477-34.2021.8.07.0000). Sobre a competência/conexão, o CPC assim dispõe: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (...). Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Sobre a ordem dos processos no Tribunal, o CPC estabelece que: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Por sua vez, o Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça assim disciplina a distribuição de ação originária e de recursos: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção; § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação; § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Dito isso, verifico que as apelações cíveis n. 0700258-74.2022.8.07.0018 e n. 0709467-04.2021.8.07.0018 foram distribuídas a esta 7a Turma Cível em razão dos seguintes processos associados: 0706493-91.2021.8.07.0018, 0709467-04.2021.8.07.0018 e 0700258-74.2022.8.07.0018, figurando como possível prevenção em relação ao “AI 0732477-34.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH, 7a Turma Cível, distribuído em 11 out 2021, às 14:06)”, conforme consta da certidão de ID 53309361 e de ID 54735725. Registro que, em razão da eminente Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch não mais compor este Órgão, promoveu-se a redistribuição aleatória dos autos, conforme art. 85, parágrafo único, do RITJDFT, procedendo-se a redistribuição de ambas as apelações a esta Relatoria (ID’s 53334756, 54885822 e 54735671). Em consulta ao sistema de informática deste Tribunal de Justiça, verifico que no dia 22.01.2024 a eminente Desembargadora Carmen Bittencourt proferiu decisão na apelação n. 0709404-76.2021.8.07.0018, declinando da relatoria do recurso e determinando sua redistribuído para o eminente Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, nos termos do art. 81 do RITJDFT, sob o argumento de que não apenas aquele recurso e a Apelação Cível n. 0709284-33.2021.8.07.0018 devem ser reunidas perante o relator prevento para julgamento simultâneo, mas os outros processos conexos, consoante o requerimento formulado pela Terracap, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, pois todos são processos conexos e foram associados, por determinação do magistrado de primeiro grau, para julgamento simultâneo. Assim, a apelação n. 0709404-76.2021.8.07.0018 foi redistribuída dentro do mesmo órgão (1a Turma Cível) ao eminente Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, conforme certidão de ID 55096282 daqueles autos. Verifico, também, que em relação à apelação cível n. 0709284-33.2021.8.07.0018, a mesma foi distribuída à 1a Turma Cível em razão de possível prevenção em relação ao “AI 0738689-71.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA, 1a Turma Cível, distribuído em 03/12/2021, às 10:41), conforme consta da certidão de ID 53168308 daqueles autos. Registro que, em razão de Desembargadora Simone Costa Lucindo Ferreira não mais compor aquele Órgão, promoveu-se a redistribuição aleatória dos autos, conforme art. 85, parágrafo único, do RITJDFT, sendo o mesmo distribuído ao eminente Desembargador Carlos Alberto Martins Filho (ID’s 53180720 e 53195889). Quanto à apelação n. 0709453-20.2021.8.07.0018, registro que a mesma foi distribuída à 1a Turma Cível devido a possível prevenção em razão do “AGI 0707359-22.2022.8.07.0000 - DESA. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA - 1 TURMA CÍVEL - DIST. 10/03/2022 - 21h29”. Registro, também, que em razão do afastamento da relatora, os autos foram redistribuídos ao eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, conforme consta das certidões de ID’s 53861857, 53863489 e 53867458, todos da referida apelação. No que se refere ao processo n. 0700129-69.2022.8.07.0018, constato que o mesmo foi sentenciado no dia 05.09.2023, tendo o autor Anderson Rios Machado apresentado recurso de apelação, sendo que a apelação ainda não foi encaminhada à 2a instância. Por fim, quanto aos autos n. 0706493-91.2021.8.07.0018, constato que o mesmo foi sentenciado no dia 07.07.2023, tendo o autor Rafael Cézar Faquineli Timóteo apresentado recurso de apelação, sendo que a apelação ainda não foi encaminhada à 2a instância. Esclarecida a questão jurídico-processual, considerando que as ações deverão ser reunidas para decisão conjunta, a fim de se evitar decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente; considerando que a competência relativa prorrogar-se-á se o réu não alegar a incompetência; considerando que a distribuição far-se-á de acordo com o Regimento Interno deste Tribunal e com as regras processuais; considerando que o primeiro recurso protocolado no Tribunal tornará preventos o Órgão e o Relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo; bem como considerando a data de distribuição do primeiro recurso conexo (AI no 0732477-34.2021.8.07.0000), na hipótese, à egrégia 7a Turma Cível, determino: 1) A intimação das partes para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se também arguiram junto às Turmas Cíveis pertinentes eventual prevenção desta egrégia 7a Turma Cível para análise de todas as apelações cíveis noticiadas; 2) Oficie-se ao eminente Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, relator das apelações cíveis n. 0709404-76.2021.8.07.0018 e 0709284-33.2021.8.07.0018, comunicando-o desta decisão, para que decida como lhe aprouver; 3) Oficie-se ao eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, relator da apelação cível n. 0709453-20.2021.8.07.0018, comunicando-o desta decisão, para que decida como lhe aprouver; 4) Comunique-se ao setor de Autuação e Distribuição desta egrégia Corte de Justiça, para ciência do que aqui determinado; 5) Traslade-se esta decisão para a apelação cível n. 0709467-04.2021.8.07.0018, em trâmite perante esta 7a Turma Cível e distribuída a esta Relatoria; 6) Em caso de eventual declínio da competência das apelações cíveis noticiadas para esta egrégia 7a Turma Cível, conforme fundamentação supracitada, determino que as apelações sejam julgadas simultaneamente, com inclusão em pauta única. P. I. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator